Tribunal: TJMT
Processo: 0000053-16.2010.8.11.0109
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível n. 53-16.2010.8.11.0109
Processo originário: Ação de Embargos de Terceiro n. 53-16.2010.8.11.0109 (Código n. 48228)
Apelantes: Alexander dos Santos e Estado de Mato Grosso
Apelados: Estado de Mato Grosso e Alexander dos Santos
Vistos, etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão do parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.